Tribunal: TJDFT
Processo: 0732447-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa. Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Inventário. Rito ordinário. Homologação de partilha. Necessidade de retificação do esboço. Quitação do ITCMD. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que condicionou a homologação da partilha ao recolhimento prévio do ITCMD e determinou a retificação do esboço de partilha, diante de exclusão parcial de área reconhecida em embargos de terceiro.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se é exigível a quitação prévia do ITCMD para homologação da partilha em inventário processado pelo rito ordinário; e (ii) se a determinação judicial de retificação do esboço de partilha configura excesso de rigor.
III. Razões de decidir
3. A determinação de retificação do esboço de partilha é medida necessária para adequar os bens partilháveis à decisão proferida em embargos de terceiro, não havendo excesso de formalismo.
4. O inventário segue o rito ordinário, no qual se exige o recolhimento prévio do ITCMD, conforme art. 654 do CPC e art. 192 do CTN, não se aplicando a tese do Tema 1074/STJ, restrita ao rito do arrolamento, dos arts. 659 e ss, do CPC. Jurisprudência deste e. TJDFT.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; CPC/2015, arts. 610 a 658, 654 e 659, § 2o; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 26.10.2022, DJe 28.10.2022; TJDFT, Acórdão 2007739, 0701339-48.2018.8.07.0002, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1967689, 0004074-29.2017.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.02.2025, DJe 26.02.2025.